Tribunal: TJDFT
Processo: 0752915-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752915-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FREIRE GUERRA, EDUARDO FREIRE GUERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEXANDRE FREIRE GUERRA e EDUARDO FREIRE GUERRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal n.o 0728035-79.2018.8.07.0016, determinou a transferência do valor penhorado à conta bancária do Distrito Federal, nos seguintes termos: A decisão agravada encontra-se no ID: Num. 179587000 PJe1. “(...) “Quanto ao mais, considerando a concordância dos corresponsáveis quanto ao valor bloqueado limitado ao total da dívida fiscal, DETERMINO à Secretaria do juízo que promova as diligências necessárias para que o valor objeto da penhora (ID 175909162), com as atualizações legais, seja transferido para a conta de titularidade do Distrito Federal, cujos dados se encontram registrados em pasta própria perante a secretaria.” Consequentemente, diante da manutenção da penhora, os valores objeto de constrição devem ser transferidos para a conta do credor, haja vista que não houve qualquer requerimento em sentido contrário. Em verdade, os Embargantes deixaram de suscitar qualquer das hipóteses de impenhorabilidade dos valores bloqueado, ao passo em que concordaram expressamente com a penhora até o limite da execução, sem qualquer ressalva. Inclusive, não houve requerimento de conversão do valor penhorado em depósito judicial para fins de garantia da execução, mas tão somente requerimento expresso para que a penhora fosse mantida até o limite do valor da execução. Assim, ocorrendo a concordância dos devedores quanto à penhora, não sendo hipótese de impenhorabilidade legal, não há que se falar em manutenção da quantia em conta judicial vinculada ao juízo, mas sim esta deve ser transferida aos cofres do credor. (...).” Em suas razões recursais (ID: Num. 54372133), os executados/agravantes informam que a transferência dos valores penhorados dos executados para o Distrito Federal é equivocada, visto que a autorização para essa transferência depende, necessariamente, do decurso do prazo para oposição de embargos à execução pelos executados, o que, ainda, não ocorreu. Alegam que a conversão do valor penhorado em depósito judicial, para fins de garantia da execução, é consequência lógica do bloqueio e não necessita de pedido expresso da parte executada. Destacam que “a ausência da alegação quanto à impenhorabilidade dos valores constritos não autoriza o levantamento imediato pelo Agravado, tampouco leva ao entendimento de que os Agravantes, por não suscitarem a impenhorabilidade, concordam com a sua liberação. Isto porque o valor constrito pode ser penhorável, sob a perspectiva do art. 833 do CPC, mas não significa que seja devido”. Salientam que “não há qualquer elemento nos autos que evidencie a concordância dos Agravantes com a liberação dos valores constritos através do Sisbajud sendo certo que tal concordância não pode, em hipótese alguma, ser presumida!”. Invoca a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto “a execução fiscal encontra-se integralmente garantida, através da penhora do valor integral e atualizado do débito exequendo, não havendo qualquer prejuízo ao Agravado em aguardar o julgamento dos embargos à execução para, caso saiam vencedores, levantar imediatamente o valor depositado aos autos. O mesmo não se observa em relação aos Agravantes, que terão seus embargos à execução não conhecidos, em razão da ausência de garantia, caso seja determinado o imediato levantamento do valor penhorado pelo Distrito Federal, o qual, destaque-se, está na iminência de ocorrer”. Assegura que “a ausência do pedido de conversão dos valores penhorados em conta judicial não é requisito essencial para a oposição de embargos à execução, mormente quando tal determinação decorre de lei e compete, exclusivamente, ao Magistrado”. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender qualquer liberação do valor penhorado em favor do Distrito Federal nos autos da Execução Fiscal n.o 0728035-79.2018.8.07.0016. No mérito, requer a suspensão de qualquer liberação da quantia constrita, mantendo-se os valores bloqueados em conta judicial vinculada à 2a Vara de Execução Fiscal do DF, garantindo, assim, a execução fiscal, bem como viabilizando o conhecimento e processamento dos embargos à execução opostos pelos agravados. Preparo regular (ID: Num. 54372134 e 54372135). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em uma análise perfuntória, entende-se que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado se encontram preenchidos. Na hipótese, a determinação de transferência do valor penhorado dos executados para o Distrito Federal é prematura, além de ser desproporcional considerando as peculiaridades do caso concreto. Isso porque, não se verifica urgência na liberação do valor constringido, enquanto ainda não resolvida a questão nos embargos à execução, que, ao que tudo indica, serão opostos pelos agravantes, visto que ainda vigente o prazo para a apresentação. Ademais, ao contrário do que entendeu a r. decisão agravada, a concordância dos executados/agravantes com a penhora do valor bloqueado não induz a conclusão de que os recorrentes concordaram com a liberação dos valores ao Distrito Federal. Assim, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso, deve ser obstado o levantamento do montante penhorado dos executados/agravantes, sob pena de se tornar ineficaz eventual provimento favorável à pretensão dos recorrentes. Por essas razões, as alegações articuladas pela parte recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa aos recorrentes. Ante o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, exclusivamente na parte em que determinou a transferência dos valores para o Distrito Federal, até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador